Tribunal: TJMT
Processo: 1029489-82.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029489-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), ANTONIO PIRES DAS FLORES - CPF: 060.165.021-20 (AGRAVANTE), NADIR RIBEIRO FERNANDES - CPF: 569.520.901-34 (AGRAVADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (AGRAVADO), EURIPEDES FERNANDES DA SILVA - CPF: 089.024.021-34 (AGRAVADO), EURIPEDES FERNANDES DA SILVA - CPF: 089.024.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE EURIPEDES FERNANDES DA SILVA (AGRAVADO), ESPOLIO DE EURIPEDES FERNANDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PENHORA E PRACEAMENTO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 835, XIII, DO CPC – DESCABIMENTO - IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – INVIABILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM -

CONSTRIÇÃO ANTERIOR EM AÇÃO DE USUCAPIÃO – DESCONSTITUIÇÃO – EXTINÇÃO DA USUCAPIÃO – ALEGAÇÃO DE ABANDONO PELOS AGRAVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de penhora e praceamento de bem imóvel, tanto em razão de descontinuidade de penhora no rosto dos autos de usucapião, em razão da extinção, quanto em razão de que o imóvel se encontra em nome de terceiro estranho à lide, destacando-se que caberia ao peticionário/agravante provar a alegação de que a parte Agravada é quem provocou a extinção da usucapião.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento (ID. Num. 194531677) interposto por
ANTONIO PIRES DAS FLORES
,
contra decisão exarada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de
Cumprimento de Sentença interposta nos autos da Ação de Prestação de Contas nº 0000183-58.1995.8.11.0003 Cód. 21105 (Processo nº 798/1998)
, proposto em face de
NADIR RIBEIRO FERNANDES,
indeferiu
o pedido de penhora dos direitos possessórios sobre os imóveis pertencentes às Agravadas/Executadas, constituídos pelos Lotes 1, 2, 24 e parte do Lote 23, da Quadra nº 02, situados no Loteamento Vila Goulart, em Rondonópolis, cujo domínio está registrado na Matrícula 10.542, do CRI de Rondonópolis.

Em síntese, o Agravante argumenta que “(...)
2. Trata-se de recurso que visa a reforma da decisão interlocutória (ID Num. 134972358 - doc. anexo) que indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios sobre os imóveis pertencentes às Agravadas/Executadas, constituídos pelos Lotes 1, 2, 24 e parte do Lote 23, da Quadra nº 02, situados no Loteamento Vila Goulart, em Rondonópolis MT, cujo domínio está registrado na Matrícula 10.542, do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis MT (ID: Num. 80381362 - Pág. 33 - doc. anexo)”; que “(...) Os imóveis pertencentes as Agravadas eram objeto de ação de Usucapião (Número Único: 0014385-10.2013.8.11.0003), eis que, quando adquiriram, não foram objeto de escritura de compra e venda. Constatada a penhora dos imóveis no rosto dos autos da Usucapião, as Agravadas abandonaram aquela ação, no intuito de dificultar os atos expropriatórios sobre os referidos imóveis, eis que a dívida da parte agravada supera o valor dos imóveis”; que “(...) Em decorrência do abandono da causa da Usucapião pelas Agravadas, os autos da ação de Usucapião foram extintos. No entanto, os bens imóveis, mesmo sem o registro do domínio em nome das Agravadas/Executadas, possuem valor imobiliário; eis que elas exercem sua posse desde 30/11/1988”.

Menciona que a decisão merece reforma, pois “(...) mesmo que com a extinção da Usucapião, que a constrição restasse inócua, mesmo sem o registro de domínio em nome das Agravadas, as posses dos imóveis possuem valor imobiliário e são passíveis de penhora. 4. A decisão agravada está na contramão do entendimento jurisprudencial, que consagra que os direitos possessórios são penhoráveis, forte no inciso XIII, do artigo 835, do CPC”.

Alega que “(...) independentemente do domínio estar registrado em nome de terceiros, nada impede a formalização da penhora sobre os citados imóveis, pois, os atos expropriatórios podem ter prosseguimento sobre os direitos possessórios que as Agravadas/Executadas exercem sobre os imóveis, os quais não precisam estar registrados em nome destas na Matrícula do CRI local”.

Requer “(...) o provimento deste Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a r. decisão agravada, de forma determinar que a penhora recaia sobre os direitos possessórios dos imóveis pertencentes às Agravadas/Executadas, constituídos pelos Lotes 1, 2, 24 e parte do Lote 23, da Quadra nº 02, situados no Loteamento Vila Goulart, em Rondonópolis MT, bem como os demais atos expropriatórios”.

Em contrarrazões, a Agravada argui preliminar de não conhecimento. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que,
nos autos de
Cumprimento de Sentença interposta nos autos da Ação de Prestação de Contas nº 0000183-58.1995.8.11.0003 Cód. 21105 (Processo nº 798/1998)
, proposto por
ANTONIO PIRES DAS FLORES
, em face de
NADIR RIBEIRO FERNANDES,
indeferiu
o pedido de penhora dos direitos possessórios sobre os imóveis pertencentes às Agravadas/Executadas, constituídos pelos Lotes 1, 2, 24 e parte do Lote 23, da Quadra nº 02, situados no Loteamento Vila Goulart, em Rondonópolis, cujo domínio está registrado na Matrícula 10.542, do CRI de Rondonópolis.

Apesar das alegações de não conhecimento do agravo, posiciono-me ao contrário, eis que há uma decisão possível de ser desafiada por agravo de instrumento; e também porque existe, a meu viso, possibilidade de tramitação do recurso, notadamente porque foi mencionado o inventário e realização de penhora no rosto da ação de usucapião, sendo que a constrição ficou prejudicada, ante a extinção do processo que envolve a parte Agravada.

Todavia, ainda assim, no mérito melhor sorte não socorre ao Agravante, no que tange à pretensão de reforma da decisão recorrida.

A única coisa que se alega em sede recursal, é a viabilidade da penhora sobre imóveis, ainda que o registro no Cartório de Imóveis não esteja regularizado, nos termos do artigo 835, XIII, do CPC, enfatizando a viabilidade de penhora mesmo que o bem esteja irregular e também que pode ser penhora bem imóvel que constitui patrimônio do devedor.

Todavia, o caso não se resume a isso.

A Magistrada expôs de maneira insofismável
que o imóvel pertence à pessoa estranha aos autos – Sr. Ângelo Felipetto.

Assim, não há possibilidade de constrição de bem pertencente a quem não possui qualquer relação com a demanda.

Não há no recurso uma linha sequer sobre quem seja esse terceiro.

E mais, não há como desconstituir uma decisão com base em alegações de que simplesmente houve abandono da causa da usucapião pelas Agravadas.

Cabe àquele que alega fazer a prova de suas alegações, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC.

Assim, convém manter a decisão recorrida:

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a alegada penhora sobre o imóvel objeto da matrícula nº 10.542, do CRI local, com área de 1.092 m2, foi realizada nos rostos dos autos da ação de usucapião nº 0014385- 10.2013.8.11.0003, a qual tramitou perante o Juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca.

Ocorre que o ato de constrição restou inócuo porquanto houve a extinção daquele processo, conforme se vê no id. 118429864.

E mais, pela matrícula no id. nº 133533735, referido imóvel pertence a ÂNGELO FELIPETTO, portador do CPF nº 017.278.340-20, pessoa estranha à relação processual.

Dessa forma, indefiro o pedido de avaliação e praceamento do referido bem”.

Desse modo, conclui-se pelo insucesso da pretensão recursal.

Quanto ao pedido de fixação de honorários, considero-o descabido, eis que os honorários em sede recursal somente são pertinentes para o fim de majoração, ou seja, deve haver fixação pelo Juízo “a quo”. Assim, se até o momento não há qualquer fixação, não cabe ao Juízo “ad quem” adentrar nessa questão, pois não se trata de ação originária deste Tribunal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024